Tribunal: TJBA
Processo: 8000521-81.2024.8.05.0184
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8000521-81.2024.8.05.0184

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: JOSE NILTON GUANAIS DA SILVA

Advogado(s)
:
IRAPUAN ATHAYDE ALCANTARA GOMES DE ASSIS, NATHALIA TURRI KAUFFMANN

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FEMINICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISOS III, IV E VI, E §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL) E HOMICÍDIO
QUALIFICADO
TENTADO (ART. 121, §2º, II
I
E
I
V, C/C O ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL).

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA TÃO SOMENTE QUANTO AO HOMICÍDIO TENTADO. AUSÊNCIA DE LAUDO DE LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS PROBATÓRIOS. CORPO DE DELITO INDIRETO. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO,
COM ESTEIO NO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa contra decisão que pronunciou o acusado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos III, IV e VI, e §2º-A, I, do Código Penal, e do art. 121, §2º, incisos III e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, em concurso material. A Defesa limita sua insurgência à contestação do homicídio tentado, sob o argumento de ausência de materialidade por inexistência de laudo pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de exame de corpo de delito direto da vítima sobrevivente compromete a materialidade delitiva da tentativa de homicídio na fase de pronúncia, quando existem outros elementos probatórios que demonstram a ocorrência do fato criminoso; (ii) definir se há elementos suficientes para a pronúncia do acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O exame de corpo de delito não é imprescindível para a pronúncia quando existem outros elementos de prova capazes de atestar a materialidade delitiva, admitindo-se o corpo de delito indireto formado por prova testemunhal e outros registros. A materialidade da tentativa de homicídio restou comprovada pelos depoimentos harmônicos da vítima sobrevivente e testemunhas presenciais, que relataram de forma detalhada a dinâmica dos fatos e a agressão sofrida.

4. Na fase de pronúncia exige-se apenas juízo de admissibilidade da acusação, bastando a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, não se demandando certeza sobre a ocorrência dos fatos. Eventuais dúvidas sobre a suficiência probatória serem dirimidas pelo Tribunal do Júri, juízo natural competente para apreciar crimes dolosos contra a vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido, com esteio no parecer da Procuradoria de Justiça.

Tese de julgamento:
1. O exame de corpo de delito direto não é imprescindível para a pronúncia quando existem outros elementos probatórios capazes de atestar a materialidade delitiva. 2. Na fase de pronúncia basta a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, não se exigindo certeza sobre os fatos, devendo controvérsias serem resolvidas pelo Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 121, §2º, III, IV e VI; §2º-A, I; art. 14, II; CPP, arts. 158, 413.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.753.303/CE, relator Ministro Messod Azulay Neto;
TJBA,
TJ-BA - Recurso em Sentido Estrito: 00064531520178050191, Relator.: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8000521-81.2024.8.05.0184, da Comarca de Feira de Santana, sendo Recorrente JOSÉ NILTON GUANAIS DA SILVA e Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
o Recurso em Sentido Estrito e
NEGAR-LHE

PROVIMENTO,
na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram o julgado.